Tribunal: STJ
Processo: 8000013-39.2024.8.24.0045
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2786511 - SC (2024/0414494-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MAYCON VINICIUS DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
SOC. de ADV
: DUNCKE & MEURER ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. SÚMULA No 315/STJ. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO
REJEITADO.
1. Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão que mantém o indeferimento dos
embargos de divergência diante da não comprovação do dissídio, bem como da
incidência do verbete no 315/STJ.
2. Os aclaratórios possuem finalidade integrativa, não se prestando ao rejulgamento
dos embargos de divergência.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
20/08/2025
26/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Documento eletrônico VDA49920647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 28/08/2025 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: f498f292-36fa-4bd2-a19e-b7fddb3ae555

Relatora
Documento eletrônico VDA49920647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 28/08/2025 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: f498f292-36fa-4bd2-a19e-b7fddb3ae555

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2786511 - SC (2024/0414494-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MAYCON VINICIUS DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
SOC. de ADV
: DUNCKE & MEURER ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. SÚMULA No 315/STJ. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO
REJEITADO.
1. Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão que mantém o indeferimento dos
embargos de divergência diante da não comprovação do dissídio, bem como da
incidência do verbete no 315/STJ.
2. Os aclaratórios possuem finalidade integrativa, não se prestando ao rejulgamento
dos embargos de divergência.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAYCON VINICIUS DA
SILVA contra acórdão proferido pela Corte Especial deste Tribunal assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA
NÃO
EXAMINADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA No 315/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Dissídio jurisprudencial não devidamente comprovado nos termos dos arts.
1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não são cabíveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não adentra no mérito do apelo especial (súmula no 315/STJ).
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49239627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:48
Código de Controle do Documento: 92bf3825-bdc5-47fd-846b-e302a698d075

Afirma o embargante que a "decisão é eminentemente omissa quanto a sua
fundamentação, não passando de uma breve alusão a uma decisão já vegastada".
Sustenta que "resta comprovado com clarividência, que a decisão vergastada recai
em equívoco – pois, efetivamente fora demonstrado nas razões do agravo, a divergência
jurisprudencial DOMINANTE encontrada perante este e. Superior Tribunal de Justiça tal qual,
às violações aos dispositivos federais -, bem como, a evidente superação de todo entendimento
sumular arguido; razão pela qual, mister se faz o conhecimento e provimento deste Embargos de
Declaração, ou ainda, que se conceda o aqui requerido de ofício, ante a inarredável
aplicabilidade
.
in casu
É o relatório.
VOTO
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade na decisão prolatada.
No caso, não obstante o inconformismo do embargante, não há qualquer vício a
ser sanado.
Com efeito, extrai-se dos autos que os embargos de divergência foram indeferidos
liminarmente porque não devidamente comprovado o dissídio, bem como diante da incidência
do verbete no 315/STJ.
Nesse contexto, tem-se que pretende o embargante o rejulgamento dos embargos
de divergência, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.
Ao ensejo, confira-se:
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVOREGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP
NÃOCONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. São cabíveis Embargos de Declaração quando houver na decisão embargada
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também
para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a
alteração ou modificação da decisão embargada.
2. No caso concreto, os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma
vez que ausentes os vícios listados no art. 619 do CPP.
3. Ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão no decisum
embargado, suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do
julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade.
4. Observa-se que a parte embargante já se utilizou deste expediente (fls. 496-
525, e-STJ) ao tentar rediscutir acórdão proferido pela Quinta Turma (fls. 486-
487 e 544, e-STJ), e que a repetição da insatisfação começa a revelar tom
protelatório.
Documento eletrônico VDA49239627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:48
Código de Controle do Documento: 92bf3825-bdc5-47fd-846b-e302a698d075

5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "Ainda que na esfera
penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, a insistência
do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de declaração
contra o acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem
como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório,
constituindo abuso de direito" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp 1.442.541SC, Corte Especial, Rel. Ministro Jorge Mussi,
DJede 22.4.2022).
6. Fica o recorrente advertido de que, a se reiterar a interposição/oposição de
recursos e de petições, como no presente caso, estes serão considerados
protelatórios, com a determinação de baixa dos autos, independentemente de
publicação do acórdão, e com a respectiva certificação de trânsito em julgado.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.361.087/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2024
23/8/2024
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49239627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:48
Código de Controle do Documento: 92bf3825-bdc5-47fd-846b-e302a698d075

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.786.511 / SC
Número Registro: 2024/0414494-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80000133920248240045 80010030320238240033
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MAYCON VINICIUS DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
SOC. de ADV.
DUNCKE & MEURER ADVOGADOS ASSOCIADOS
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAYCON VINICIUS DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DUNCKE & MEURER ADVOGADOS ASSOCIADOS
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA49906327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:27
Código de Controle do Documento: c3445889-0837-41d5-bb2b-65bb16a14427

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/08/2025
26/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:27
Código de Controle do Documento: c3445889-0837-41d5-bb2b-65bb16a14427